Tribunal: TJPA
Processo: 0810885-05.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0810885-05.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO

EMBARGADO: EYMARD MARIANO SILVA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (ART. 61 DO CPP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PELA IDADE (ART. 115 DO CP). PENA CONCRETA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o Embargante EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO contra o Acórdão (ID 25627070) que, ao julgar a Apelação Criminal, conheceu e negou provimento ao recurso, mas reformou a pena de ofício, fixando-a definitivamente em
08 (oito) meses de detenção
. O Embargante foi condenado pela prática do crime de Calúnia, majorado pelo Art. 141, IV, do Código Penal.

II.

Questão em discussão

2.

O Embargante alega omissão/equívoco do julgado por não ter reconhecido a
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, visto que possuía mais de 70 (setenta) anos na data da Sentença Condenatória (07/11/2023).

3. Requer a aplicação da regra de redução do prazo prescricional pela metade, conforme o Art. 115 do Código Penal.

III.

Razões de decidir

4.

A
prescrição da pretensão punitiva
é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual (Art. 61 do CPP).

5.

Considerando a pena concreta e definitiva imposta de 08 (oito) meses de detenção, o prazo prescricional, em abstrato, seria de 3 (três) anos (Art. 109, VI, do CP).

6.

Tendo o Embargante (nascido em 21/03/1952) atingido 70 (setenta) anos antes da Sentença (07/11/2023), esse prazo deve ser reduzido à metade, resultando em
1 (um) ano e 6 (seis) meses.

7.

O lapso temporal transcorrido entre o recebimento da Queixa-Crime (02/12/2021) e a publicação da Sentença (07/11/2023) é superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

IV.

Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de Julgamento: O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, regulada pela pena concreta fixada e reduzida pela metade nos termos do Art. 115 do Código Penal, é medida que se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, resultando na extinção da punibilidade.

Dispositivos citados
:
artigos 109, inciso VI, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para, reconhecendo a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Embargante EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) Des (a).
____________
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0810885-05.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID
25627070

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes
, opostos por
EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO
em face do Acórdão (ID 25627070) proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, que, ao julgar a Apelação Criminal (n.º 0810885-05.2021.8.14.0401), conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mas, de ofício, reformou a dosimetria da pena.

A Queixa-Crime foi oferecida em 21 de julho de 2021 por EYMARD MARIANO SILVA CORDEIRO contra Edmundo Sergio Nascimento e Raquel Teixeira do Nascimento, por suposta prática dos crimes de calúnia (Art. 138 CP) e difamação (Art. 139 CP), c/c as majorantes do Art. 141, III e IV, do CPB.

A Sentença de primeiro grau (ID 103646591), proferida em 07 de novembro de 2023, julgou parcialmente procedente a Queixa-Crime, condenando o Querelado EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO apenas pela prática do crime de calúnia (Art. 138 c/c 141, IV, CP) à pena de 01 (um) ano de detenção, e absolvendo a Querelada Raquel Teixeira do Nascimento.

Em sede de Apelação (ID 19979838), esta Colenda Turma, por meio do Acórdão (ID 25627070), negou provimento ao recurso, mas, reconhecendo um equívoco na dosimetria (ausência de vetores desfavoráveis do Art. 59 CP), reformou a pena de ofício para fixá-la definitivamente em
08 (oito) meses de detenção
e 13 (treze) dias-multa.

O Embargante, EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO, sustenta, em apertada síntese, que o Acórdão (ID 25627070) incorreu em omissão/equívoco por não ter reconhecido a prescrição da pretensão punitiva, visto que o condenado
possuía mais de 70 (setenta) anos na data da Sentença
, o que impõe a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do Art. 115 do Código Penal.

O Ministério Público em 2º Grau, por meio do parecer da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 26245778), manifestou-se pelo
ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração
, confirmando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Embora os embargos declaratórios não se prestem, em regra, à rediscussão do mérito, o reconhecimento de matéria de ordem pública, como a prescrição da pretensão punitiva, constitui exceção ao seu âmbito de cabimento, sendo possível o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para a correção de manifesto equívoco.

A alegação central do Embargante EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO é a omissão/equívoco do Acórdão ao não aplicar a regra do Artigo 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade quando o agente, ao tempo da sentença, conta com 70 (setenta) anos ou mais.

Conforme documentação acostada aos autos, o Embargante
EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO
nasceu em
21 de março de 1952
.

A r. Sentença condenatória (primeiro marco interruptivo posterior ao fato) foi proferida em
07 de novembro de 2023
. Nesta data, o Embargante contava com mais de 71 (setenta e um) anos de idade, atraindo, de forma compulsória, a aplicação do Artigo 115 do Código Penal.

Deste modo, a prescrição deve ser regulada pela pena concreta imposta e reduzida pela metade, conforme a conjugação dos artigos 109, inciso VI, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

1.
Pena Definitiva Fixada pelo Acórdão:
08 (oito) meses de detenção.

2.
Prazo Prescricional Aplicável (Art. 109, VI, CP):
3 (três) anos (para penas inferiores a 1 ano).

3.
Redução pela Idade (Art. 115 CP):
3 (três) anos / 2 =
1 (um) ano e 6 (seis) meses
.

4.
Marcos Interruptivos:

Recebimento da Queixa-Crime:
02 de dezembro de 2021.

Publicação da Sentença Condenatória:
07 de novembro de 2023.

5.
Cômputo do Prazo:
O lapso temporal transcorrido entre o recebimento da Queixa-Crime (02/12/2021) e a Sentença (07/11/2023) totaliza
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias
.

Constata-se que o prazo transcorrido (1 ano, 11 meses e 5 dias) é superior ao prazo prescricional reduzido (1 ano e 6 meses)
.

Portanto, resta configurada a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, uma vez que a pena concretizada nesta superior instância (08 meses de detenção) permite a contagem retroativa de marcos anteriores à decisão final, e o lapso verificado ultrapassou o limite legal aplicável ao condenado septuagenário.

O douto Órgão Ministerial, em seu parecer (ID 26245778), ratifica o entendimento, manifestando-se pelo ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração para declarar extinta a punibilidade.

Por se tratar de imperativo legal, e visando sanar o equívoco decisório quanto à matéria de ordem pública, impõe-se o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para declarar extinta a punibilidade do Embargante.

Ante o exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração
opostos por
EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO
com efeitos infringentes, para, reconhecendo a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Embargante EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO, nos termos do Art. 107, inciso IV, c/c Art. 109, inciso VI, c/c Art. 110, § 1º, e Art. 115, todos do Código Penal.

Comunique-se, com a máxima urgência, ao Juízo de origem (11ª Vara Criminal de Belém) para as providências de estilo.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/11/2025